Tribunal: TJSP
Processo: 2203102-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos, em conta bancária do autor, dos valores relativos a serviços da corré Claro Móvel – Alegação de desconhecimento da contratação – Deferimento – Admissibilidade – Hipótese em que os elementos dos autos conferem verossimilhança ao alegado, mormente pela tentativa anterior de solução extrajudicial intentada pelo autor sem sucesso – Decisão

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos, em conta bancária do autor, dos valores relativos a serviços da corré Claro Móvel – Alegação de desconhecimento da contratação – Deferimento – Admissibilidade – Hipótese em que os elementos dos autos conferem verossimilhança ao alegado, mormente pela tentativa anterior de solução extrajudicial intentada pelo autor sem sucesso – Decisão mantida.
ASTREINTE – Fixação de multa na hipótese de descumprimento da tutela de urgência – Cabimento – Multa diária fixada em R$ 500,00 – Admissibilidade – Observação da razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa – Decisão mantida.
Recurso desprovido.